Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PEDIDO GENÉRICO NA CONTESTAÇÃO. INCLUSÃO DAS DÍVIDAS POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS DE BENS CITADOS NA INICIAL. PARIDADE DE TRATAMENTO PROCESSUAL. MEAÇÃO DO PATRIMÔNIO ATIVO E PASSIVO. COROLÁRIO DA PARTILHA DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria impugnada versa sobre a (im)possibilidade de inclusão, posterior ao pleito contestatório de partilha de débitos na ação de divórcio, do rol e respectivos documentos não indicados de forma pormenorizada na resposta do réu.
II. Evidenciada a distinção tênue entre as manifestações de ambas as partes, uma vez que a demandante (agravada) teria detalhado o rol de bens a serem partilhados na exordial, sem, contudo, apresentar os respectivos documentos, ao passo que o demandado (agravante) teria indicado genericamente a existência de dívidas a serem partilhadas na contestação, juntando, posteriormente, a relação das delas e os documentos necessários.
III. Não conceder idênticas oportunidades de manifestação e interferência no processo fere o princípio de paridade de tratamento (Código de Processo Civil, artigo 7o).
IV. A divergência entre o ex-casal não altera o objetivo da demanda, qual seja, a partilha do patrimônio comum (bens e/ou dívidas) sob a ótica da otimização e da racionalização dos procedimentos. Não permitir a inclusão das dívidas apenas transferiria a partilha para nova demanda judicial, com afetação aos princípios da economia e da celeridade.
V. No mais, o pedido de partilha de bens é amplo, podendo abranger inclusive bens que forem conhecidos pelas partes no decorrer do processo. Na instrução processual, deve-se perseguir a prova da existência de todo o acervo de bens e dívidas do casal, bem como a data e a forma da aquisição, tendo-se em conta que a meação do patrimônio (ativo e passivo) se constitui em corolário do pedido.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.